Tribunal: STF
Processo: ARE 1320716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES IRRELEVANTES. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Na linha da jurisprudência deste Tribunal, para que a omissão no preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC) implique eliminação de candidato, os dados omitidos devem ser relevantes a ponto de, por si só, ensejarem a desclassificação. Confiram-se: AMS 0019800-53.2008.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 6a Turma, DJe 14/03/2011; AMS 0019430-45.2006.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Souza Prudente, 6a Turma, DJe 18/02/2008.
    2. No caso, o próprio DPRF considerou irrelevantes as condutas apuradas na fase de investigação social, acolhendo as justificativas do impetrante. Todavia, eliminou-o do certame por 'ter omitido ou faltado com a verdade quanto ao preenchimento da ficha de informação confidencial'.
    3. Afastada objeção à imediata nomeação e posse com base nas mesmas razões do voto do Ministro Gilmar Mendes na SS 3.583 AgR/CE: 'No caso, entendo que, quanto à nomeação dos três impetrantes, candidatos aprovados no concurso público em exame (embora tenham garantido sua permanência na seleção por meio de liminares), não se encontra devidamente demonstrado o risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas, visto que a decisão impugnada, ao deferir a nomeação e posse dos candidatos, visa garantir o respeito à ordem classificatória. Maiores prejuízos teria a Administração Pública se, posteriormente ao trânsito em julgado dos mandados de segurança individuais, confirmada a segurança, tivesse que restabelecer a ordem classificatória, inclusive afetando outros candidatos já nomeados e empossados' (Pleno, DJe de 28/08/2009). No mesmo sentido: Rcl 5.983 AgR/PI, Rel. Ministro Cezar Peluso, Pleno, DJe de 06/02/2009).
    4. Nos termos do enunciado da Súmula n. 271/STF, a 'concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria'. Além disso, este Tribunal tem decidido que 'a nomeação é ato constitutivo de efeito atual, não podendo ser projetada para o passado, portanto, não há falar em efeitos retroativos uma vez que a jurisprudência de nossos tribunais já se encontra sedimentada no sentido de que os proveitos econômicos e funcionais decorrentes da aprovação em concurso público condicionam-se ao exercício do respectivo cargo e à contrapartida da prestação do serviço, em consonância com o disposto no art. 40, caput, da Lei n° 8.112/90' (AC 0032121-91.2006.4.01.3400/DF, Rel. Des. Federal Néviton Guedes, Quinta Turma, DJe 12/11/2014). No mesmo sentido: AC 0034591-32.2005.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, DJe de 05/09/2014; AR 0005117-55.2010.4.01.0000/ DF, Rel. Desembargador Federal João Batista Moreira, Terceira Seção, DJe de 03/09/2014).
    5. Parcial provimento à apelação, reformando-se a sentença para, afastada a eliminação do impetrante do concurso público para Policial Rodoviário Federal regido pelo Edital n. 01/2003, assegurar sua nomeação e posse imediatas."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 37, I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas do edital , bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente